Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702282-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SANTA RITA LTDA AGRAVADO: MATHEUS SANTANA LOPES DESPACHO À parte agravante para ciência e manifestação acerca da diligência de ID 76776402, devendo indicar endereço válido para tentativa de intimação da parte agravada. Prazo: 05 (cinco) dias. Int. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator